Tribunal: TJMT
Processo: 1009302-83.2021.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009302-83.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 053.560.891-80 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALTER TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 831.633.101-25 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 053.560.891-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 053.560.891-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
RECURSO INOMINADO - RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2.

No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

3.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento e. Turma Recursal Única.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão de ausência de dialeticidade recursal.

O agravante postula a reforma da decisão agravada.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto por ele em razão da ausência da dialeticidade recursal.

Pois bem, o agravante em seu recurso inicia afirmando que a sentença foi de procedência dos pedidos, enquanto que na realidade a demanda foi extinta em virtude da perda superveniente do objeto, tendo em vista a morte do reclamante no decurso da demanda.

Assim, o agravante apresentou recurso inominado sem se atentar para o que efetivamente restou consignado no processo e na sentença recorrida.

Portanto, constata-se que os argumentos consignados pela parte recorrente nas razões recursais estão dissociados do que fora decidido nos autos, em total inobservância ao que prescreve a lei processual ao impor o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso, “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS SENTENCIADOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONFIGURADA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de ser mantida a decisão que não conheceu de recurso de apelação, no qual as razões expostas não possuem conexão com a sentença.”
(N.U 1019326-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL AOS FUNDAMENTOS QUE COMPUSERAM A SENTENÇA APELADA – MATÉRIA DEVOLVIDA À 2ª INSTÂNCIA INCAPAZ DE POSSIBILITAR A REVERSÃO DO QUADRO DECISÓRIO ESTABELECIDO EM 1ª INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2. Se, ao interpor Agravo Interno contra a decisão monocrática de não conhecimento do apelo, a parte recorrente apenas reedita os fundamentos do recurso de apelação, esses já reconhecidos como insuficientes para infirmar a conclusão sentencial de improcedência, cabe apenas submeter os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente. 3. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).”
(N.U 0007707-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.”
(N.U 1071096-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024